Tribunal: TJMT
Processo: 1007991-61.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Mandado de Segurança n. 1007991-61.2022.811.0000
Vistos.
Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por Oi S/A em face de ato tido como ilegal da lavra do MM. Juiz de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá, autoridade apontada como coatora, que indeferiu o pedido de devolução de prazo para interposição de recurso e nulidade dos atos posteriores à sentença proferida nos autos de n. 1045886- 87.2021.8.11.0001.
A impetrante sustenta que a sentença fora publicada em desconformidade com seu pedido de intimação exclusiva em nome da advogada Flavia Neves Nou de Brito e OAB/MT 29.613-A, pois a publicação teria ocorrido em nome da referida causídica, porém com indicação de número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil diverso do solicitado.
Assim, pleiteia em sede liminar a republicação da sentença proferida pelo juízo singular, fazendo constar o nome da causídica e o número de registro profissional indicado por ela e, consequentemente, a nulidade de todos os atos posteriores àquela.
É o relatório do essencial. Fundamento e decido.
Inicialmente, importante registrar que a decisão que dá causa a este mandado de segurança é de natureza interlocutória, o que em regra a torna irrecorrível na seara dos juizados especiais diante da sistemática da Lei 9.099/95.
Assim, excepcionalmente há de se admitir o manejo deste remédio constitucional para tratar de questões pontuais como a trazida a esta Turma pelo impetrante, ex vi dos artigos 1o e 5o da lei 12.016/09.
Possível, portanto, o cabimento do mandamus, cabe afirmar que a impetrante não demonstrou que na espécie estão presentes a relevância da fundamentação e o perigo de dano na demora da prestação jurisdicional referidos no art. 7o, III da mesma Lei 12.016/09.
Com efeito, após análise detida destes autos e daquele de n. 1045886- 87.2021.8.11.0001, observo que a sentença fora publicada no DJE n. 11.146/2022, de 24/01/2022, em nome da advogada Flavia Neves Nou de Brito, tendo constado o número de outra inscrição da mesma patrona, qual seja, OAB n. 401511-O/SP, com a qual até onde se tem conhecimento a causídica pode atuar neste Estado.
Em situações como a presente, o e. Superior Tribunal de Justiça já decidiu em pelo menos uma ocasião, declarando que a ausência ou equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil não gera nulidade da intimação da sentença, mormente quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a identificação da demanda.
Nesse sentido, a saber:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPEDIENTE AVULSO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. PROTOCOLO FORA DO PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
1. Ação em fase de cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade.
2. A regra é a de que a ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB não gera nulidade da intimação da sentença, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a identificação da demanda. Precedente da Corte Especial.
3. É intempestivo o agravo interno interposto após o transcurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis.
4. Agravo interno não conhecido, com determinação de arquivamento do expediente avulso.
(AgInt no AREsp 1695846/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
Ademais, a habilitação é ônus processual do advogado ingressante nos autos por se tratar de demanda que tramita por meio eletrônico, no Sistema PJE, circunstâncias fático-jurídicas que enfraquecem sobremodo a alegada relevância do direito defendido.
Portanto, indefiro a liminar vindicada, diante da ausência dos elementos indispensáveis a sua concessão.
Notifique-se a autoridade apontada como coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7°, I, da Lei n. 12.016/2009.
Cite(m)-se o(a,s) litisconsorte(s) para, querendo, manifestar no feito.
Após, dê-se vista ao Ministério Público.
Cumpridas as determinações supra, conclusos para inclusão na pauta de julgamento.
Intimem-se. Cumpra-se.
(datado e assinado digitalmente)
Claudio Roberto Zeni Guimarães
Juiz de Direito - Relator